Tribunal: TJMT
Processo: 0003743-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003743-53.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (EMBARGANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO CONTRATUAL
- QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003743-53.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLARO S/A

EMBARGADO:

ASSOCIAÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S/A
, visando sanar suposta omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 24335485), que por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Em suas razões de Id. 25045974, a embargante sustenta haver omissão no acórdão embargado porque não foi levado a efeito os artigos 90 a 97 da Resolução no 632 da ANATEL.

Alega que é possível verificar que quando foi gerada a multa contratual a embargada já estava a período superior a 05 meses sem pagar suas faturas,
“portanto, é lógico que seu contrato já estava cancelado em razão da sua inadimplência, conforme previsto no art. 97 da resolução 632/2014 da ANATEL”
(sic).

Anota que
“outro ponto omisso reside no fato de que neste julgado não houve a devida atenção em relação ao argumento apresentado pela embargante de que as faturas anexadas ao ID no 7893250 em diante foram emitidas, pois os serviços foram reativados, em atendimento a ordem judicial emanada pelo juízo a quo, conforme decisão ID no 7893171”
(sic).

Requer, pois, o acolhimento dos aclaratórios para o fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, afastando-se a declaração de inexistência do débito referente à multa pela quebra do contrato, assim, julgando-se improcedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contraminuta apresentada pela embargada sob o id. 26664473, onde diz que a embargante pretende é a rediscussão da matéria por via inadequada, pois, como já demonstrado, sempre esteve adimplente com suas obrigações, não possuindo qualquer débito que fundamentasse a quebra de contrato.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO S/A,
visando sanar supostas omissões constantes no v. acórdão de Id. 24335485, o qual restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS

Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.”

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a demanda se resume em prestação de serviços de Telemetria (consistente no recebimento de informações sobre a localização e condições mecânicas de um veículo) e mesmo sem iniciar a utilização dos serviços, a requerida lhe enviou fatura, e quando questionada pediu a desconsideração, entretanto, quinze dias após iniciar a utilização dos serviços recebeu notificação do SPC/SERASA ante a existência de um débito no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) referente à multa por quebra de contrato.

Conforme relatado, a embargante entende que o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar questões afetas aos arts. 90 a 97 da Resolução no 632 da ANATEL, bem como que as faturas que geraram a quebra do contrato foram emitidas em razão da reativação dos serviços, em atendimento à ordem judicial.

Não assiste razão à embargante, pois o voto condutor do acórdão evidenciou que o detalhamento da fatura referente ao período de 7.03.2016 a 6.04.2016 [id. 7893250], demonstra que não houve quebra de contrato. E, na sequência discorre:

“(...) Aliado a isso, verifica-se pelos documentos juntados no id. 7893165 – Pág. 05 a 09, na data de janeiro de 2016, que a parte autora encaminhou e-mail para o gerente da requerida solicitando a regularização dos serviços, o que, entende-se que ainda estava em vigor o contrato entabulado entre as partes.

Desse modo, a declaração de inexistência da multa é medida que se impõe (...)”.

Assim,
a
despeito das insurgências da embargante,
após atenta leitura das razões recursais, constata-se que
inexistentes, no caso, quaisquer dos vícios elencados nos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, porquanto as questões foram, fundamentadamente, enfrentadas a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Portanto, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que nem é possível pela via elegida, uma vez que pelos seus argumentos denota-se mero inconformismo com o acórdão e intuito de rediscutir a controvérsia.

Ademais, não está o magistrado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes e nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas.

A par disso, o acórdão não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela recorrente.

De outro turno, ainda que manejados com o intuito de prequestionamento, situação positivada no Código de Processo Civil (art. 1.025), os embargos declaratórios devem cogitar de alguma hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015
”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020